Tribunal: TJSP
Processo: 1098200-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Procedência. Razões recursais que descrevem suficientemente o inconformismo da ré, impugnando os fundamentos da r. sentença, como exige o art. 1.010, III do CPC. Preliminar de inépcia recursal afastada. Segurada dependente excluída do seguro saúde coletivo empresarial por conta do falecimento de seu marido, sócio da empresa e titular da apólice. Exclusão

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Procedência. Razões recursais que descrevem suficientemente o inconformismo da ré, impugnando os fundamentos da r. sentença, como exige o art. 1.010, III do CPC. Preliminar de inépcia recursal afastada. Segurada dependente excluída do seguro saúde coletivo empresarial por conta do falecimento de seu marido, sócio da empresa e titular da apólice. Exclusão que esbarra no art. 8o da RN no 279/11 da ANS e nos arts. 13, 30, §3o e 31, §2o da Lei no 9.656/98. Ré que sequer se preocupou em demonstrar que a segurada não preenche os requisitos do art. 30, § 3o da Lei no 9.656/98. Exclusão da apólice coletiva ilegal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1098200-89.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são apelados NEUZA NISTRA D'ELIA e
IRMÃOS D'ELIA E CIA LTDA. - ME.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1098200-89.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (42a Vara Cível Central)
Apelante: Sul América Seguro Saúde S/A
Apelada: Neuza Nistra D'elia e Irmãos D'elia e Cia Ltda. M.E.
Juiz sentenciante: André Augusto Salvador Bezerra
Voto no 20.592
SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de fazer.
Procedência.
Razões
recursais
que
descrevem
suficientemente o inconformismo da ré, impugnando os
fundamentos da r. sentença, como exige o art. 1.010, III
do CPC. Preliminar de inépcia recursal afastada.
Segurada dependente excluída do seguro saúde coletivo
empresarial por conta do falecimento de seu marido,
sócio da empresa e titular da apólice. Exclusão que
esbarra no art. 8o da RN no 279/11 da ANS e nos arts. 13,
30, §3o e 31, §2o da Lei no 9.656/98. Ré que sequer se
preocupou em demonstrar que a segurada não preenche
os requisitos do art. 30, § 3o da Lei no 9.656/98. Exclusão
da apólice coletiva ilegal. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 218/220, de relatório
adotado, julgou procedente ação movida por Neuza Nistra D'elia e
Irmãos D'elia e Cia Ltda.
M.E. em face de Sul América Seguro
Saúde S/A, tornando definitiva a tutela de urgência concedida a fls.
84/85 para manter ativado o contrato coletivo de seguro saúde
contratado pela empresa autora, figurando a autora Neuza como titular,
condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que é
válida a exclusão da segurada dependente do seguro saúde coletivo
empresarial, pois lícita e dentro das normas estabelecidas. Destaca que
“dois dias antes do cancelamento definitivo a recorrida requereu o
arrependimento de seu cancelamento” (sic). Assevera que a segurada
não se torna sócia da empresa por conta do falecimento de seu marido
(fls. 227/234).
Contrarrazões a fls. 252/260, com preliminar
de inépcia recursal.
Há oposição das autoras ao julgamento virtual
(fl. 264).
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Afasta-se a preliminar de inépcia recursal. As
razões recursais descrevem suficientemente o inconformismo da ré,
impugnando os fundamentos da r. sentença, como exige o artigo 1.010,
III do CPC.
Angelo Romeu D'Elia, sócio da empresa
Irmãos D'elia e Cia Ltda.
M.E. e marido de Neuza Nistra D'elia,
faleceu em 06/09/2018 (fl. 24), e por consequência a operadora
cancelou a apólice da viúva, segurada dependente, em 30/09/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A Súmula no 100 desta Corte dispõe que “O
contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código
de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”, lei
esta que em seu artigo 13 prevê as hipóteses de rescisão unilateral de
plano/seguro saúde, dentre as quais não figura a morte do titular (cf.
Apelação Cível no 1012949-37.2017.8.26.0004, 3a Câmara de Direito
Privado, de minha relatoria, j. 21/05/2020).
Ademais, o artigo 30, §3o da Lei no 9.656/98
dispõe expressamente que “Em caso de morte do titular, o direito de
permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou
seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do
disposto neste artigo”, estatuindo o artigo 31, §2o da Lei no 9.656/98
que “Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão
as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art.
30”.
O artigo 8o da Resolução Normativa no 279/11
da ANS também determina que “Em caso de morte do titular é
assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos
pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto
nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998”.
A par disso, a ré sequer se preocupou em
demonstrar que a segurada não preenche os requisitos do artigo 30, § 3o
da Lei no 9.656/98.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, ainda que a dependente não se torne
automaticamente sócia da empresa por conta do falecimento de seu
marido, mostra-se ilegal sua exclusão da apólice coletiva, conforme
diversos precedentes desta Corte. Confiram-se, exemplificativamente:
“PLANO DE SAÚDE - Modalidade coletiva
disponibilizada em decorrência de vínculo empregatício - Pedido de
manutenção das beneficiárias dependentes após o falecimento do
titular - Ação procedente - Ao contrário do alegado pela ré, trata-se
de contrato coletivo empresarial, e não coletivo por adesão -
Incidência, no caso, dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, os quais
asseguram aos dependentes, em caso de morte do titular, a
manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura
assistenciais - Incontroverso o preenchimento dos requisitos legais
para tanto - Sentença mantida - Litigância de má-fé verificada,
devendo a ré ser condenada ao pagamento de multa - RECURSO
NÃO PROVIDO, com imposição de penalidade” (Apelação Cível no
1002449-69.2019.8.26.0220, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Elcio Trujillo, j. 25/09/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação
de fazer. Plano de saúde. Contrato coletivo empresarial.
Falecimento do beneficiário titular da apólice. Possibilidade de
manutenção do contrato em relação à dependente. Incidência do
artigo 30, §2o e §3o da Lei 9656/98. R. sentença mantida. Recurso
improvido” (Apelação Cível no 1012955-72.2019.8.26.0554, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
09/07/2020).
Por fim, preservada a sentença, elevam-se os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator